Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO FÍSICA. AVALIAÇÃO MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO.
1. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Na hipótese, o acervo probatório aliado à perícia médica realizados nos autos têm aptidão para elidir a presunção de legalidade e validade de que goza o ato administrativo, porquanto fazem crer que a conclusão a que chegou a banca examinadora de inaptidão da candidata se mostra inconsistente.
3. Negou-se provimento à remessa necessária e às apelações.